Tribunal: TJBA
Processo: 0502098-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502098-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANANDA KELLY SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ESPÓLIO: PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DO ALIMENTANTE NO CURSO DA EXECUÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS ANTES DO ÓBITO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO CONTRA O ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença de alimentos sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento do alimentante no curso da execução. A exequente pretende a cobrança de débito alimentar vencido entre fevereiro de 2016 e setembro de 2017, período anterior ao óbito do devedor, ocorrido em março de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o falecimento do alimentante no curso da execução de alimentos impõe a extinção do feito sem resolução de mérito ou se é possível a sucessão processual pelo espólio para cobrança dos débitos vencidos antes do óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A obrigação alimentar possui natureza personalíssima e extingue-se com o falecimento do alimentante, sendo intransmissível aos herdeiros o dever de prestar alimentos. 3.2 - A extinção da obrigação alimentar com o óbito do alimentante não se confunde com a extinção dos débitos alimentares já vencidos e não pagos até a data do falecimento, os quais constituem dívida do espólio. 3.3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que cabe ao espólio recolher eventuais débitos alimentares não quitados pelo devedor quando em vida. 3.4 - Nos termos dos arts. 110 e 313, I, do CPC, o falecimento de qualquer das partes impõe a suspensão do processo para sucessão pelo espólio ou pelos herdeiros, e não a extinção do feito sem resolução de mérito. 3.5 - A sentença incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo sem oportunizar a regularização do polo passivo mediante habilitação do espólio ou dos sucessores do executado. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para habilitação do espólio ou dos sucessores no polo passivo, com prosseguimento da execução limitada aos débitos vencidos até a data do óbito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, I, e 485, IX; CC, art. 1.784. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2401534/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 27/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1737388/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 18/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0502098-53.2018.8.05.0001, sendo Apelante ANANDA KELLY SOUZA DOS SANTOS e Apelado ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.